Tribunal: TJPA
Processo: 0006908-30.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006908-30.2019.8.14.0006

APELANTE: WENDEL MARCOS NUNES PUREZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO IMPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ECA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II do CP, c/c art. 244-B, do ECA, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. A defesa requer: (i) o afastamento da Súmula 231 do c. STJ e consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se se operou a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) saber se a incidência da atenuante da confissão autoriza a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores, na modalidade intercorrente, conforme os arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 117, IV, todos do CP. A primeira sentença foi proferida em 10/12/2019, fixando pena de 1 (um) ano de reclusão. Transcorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos sem novo marco interruptivo apto, impõe-se a extinção da punibilidade.

4. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

5. Remanescente apenas a condenação pelo crime de roubo majorado, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, fixada em regime inicialmente semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, devem ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido. De ofício, reconhecida a prescrição intercorrente do crime de corrupção de menores.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 68, 70, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, IV; CPP, arts. 3º, 61, 610; CPC, art. 927, III; ECA, arts. 57, § 2º, II, § 2º-A, I, e 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Wendel Marcos Nunes Pureza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º, II do CP c/c artigo 244-B, do ECA, em concurso formal, à sanção de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa (ID 25604840).

Nas razões recursais, a defesa requer o afastamento da Súmula 231 do c. STJ e consequente redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal
(ID 25604878)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 25604888).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta, igualmente, pelo improvimento do recurso (ID 26159963).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, verifico a ocorrência da prescrição do crime de corrupção de menores. Para demonstrar devo pontuar o seguinte:

(a)

os fatos ocorreram no dia 13/07/2019 (página 2 do ID 25604806);

(b)

o réu nasceu em 16/05/1997, possuindo 22 (vinte e dois) anos completos na data do fato, razão pela qual não se aplica a causa especial de redução de prazo prescricional prevista no artigo 115 do CP (página 2 do ID 25604806)

(c)

a denúncia foi recebida em 26/08/2019 (página 2 do ID 25604807);

(d)

o réu foi condenado a 1 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores (ID 25604840);

(e)

a r. sentença condenatória foi proferida em audiência de instrução e julgamento datada de 10/12/2019 (página 27 do ID 25604809)

(f)

somente a defesa recorreu, tendo precluído para a acusação o direito de apelar;

(g)

Por meio do v. acórdão proferido em 07/11/2023, a r. sentença foi parcialmente anulada, exclusivamente no tocante à dosimetria da pena, sem qualquer modificação quanto à condenação ou agravamento da situação do réu. Desse modo, o v. acórdão não constituiu novo marco interruptivo, tampouco a r. sentença parcialmente anulada perdeu esse efeito;

(h)

Na mesma linha, a nova sentença proferida em 06/06/2024 (ID 25604840), ao apenas redimensionar a pena, também não configura marco interruptivo autônomo, por não se tratar de novo juízo condenatório.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110, § 1º, ambos do CP), contados a partir da publicação da primeira sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido, até o presente momento, período superior ao referido interregno, declaro extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, consoante artigo 107, IV, do CP c/c artigo 61 do CPP.

Passo à análise do mérito recursal, no qual a defesa pleiteia o afastamento da Súmula 231 do c. STJ, e consequente redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal em abstrato ante a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro ainda que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

Por fim, considerando a prescrição do crime de corrupção de menores, remanesce ao réu apenas a reprimenda relativa ao crime de roubo majorado, fixada na r. sentença em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, reconheço a prescrição intercorrente do crime de corrupção de menores, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/05/2025